Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231, DO STJ. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência consagrada na Súmula 231, do STJ.
2. Sendo a pena inferior a 4 anos, mas em se tratando de réu reincidente, justifica-se o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, "b" do CP).
3. Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando se trata de condenado reincidente.
4. Recurso conhecido e desprovido.